Tribunal: TJSP
Processo: 2224646-66.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada – Inadmissível pretensão infringente.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2224646-66.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante BANCO
DO BRASIL S/A, é embargado LUCIANO CERRAIPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224646-66.2017.8.26.0000/50000 - Bauru 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: LUCIANO CERRAIPA
VOTO no 145.436
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade na decisão embargada Inadmissível
pretensão infringente.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo poupador diante da perda de eficácia da
ordem de suspensão anteriormente dada.
Sustenta o embargante, em síntese, que a sentença coletiva transitada em
julgado beneficia apenas os poupadores associados ao IDEC à época da propositura da ação civil
pública, o que não foi demonstrado pelo embargado.
Prequestiona o art. 5o, inc. XXI, da Constituição da República, bem como o art.
2o A, da Lei n.o 9.494/1997.
É O RELATÓRIO.
No que se refere à análise da prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não
associado ao IDEC, verifica-se que, na realidade, o intuito do embargante é rediscutir a matéria
já analisada na decisão embargada, com o fim de conferir efeito infringente ao julgado, para fins
de alteração no resultado do julgamento, o que não é permitido pela via dos embargos de
declaração.
A esse respeito, conferir a seguinte jurisprudência:
“Em princípio, não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de
declaração não devem resvestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que
se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224646-66.2017.8.26.0000/50000 - Bauru 3/3
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223,
155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto
F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Quanto ao prequestionamento, o órgão jurisdicional não pode ser havido como
órgão de consulta, notadamente sobre vigência ou inteligência de disposições legais e
constitucionais, e sobre teses jurídicas relativas a questões diversas.
A esse propósito, conferir a seguinte orientação jurisprudencial:
“Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está obrigado a responder: a
questionários sobre meros pontos de fato (RTJ 103/269); a questionários sobre
matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido (STJ 3a
Turma, REsp 4.907-MG-EDcl, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 19.12.90, rejeitaram os
embargos, v.u., DJU 11.3.91, p. 2.392 ); à consulta do embargante quanto à
interpretação de dispositivos legais (STJ 1a Turma, REsp 16.497-SP Edcl, rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram v.u., DJU 31.8.92, p.
13.632)” (apud Theotonio Negrão, in “Código de Processo Civil e Legislação
Processual em vigor”, Editora Saraiva, São Paulo, 35a edição, nota “2a” ao art. 535, p.
592).
Por ser assim, ausente omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os
embargos.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator